Tribunal: TJES
Processo: 0003283-53.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003283-53.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO FELIPE GARCIA TRASPADINI TONOLE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE
.
REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto, e 400 dias-multa, pela prática de tráfico de entorpecentes. O acusado foi flagrado após tentativa de fuga, trazendo consigo e dispensando em uma escola pública 18 pedras de crack e 09 buchas de maconha. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo e a aplicação da fração máxima (2/3) pelo tráfico privilegiado.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, lastreado em depoimentos policiais e apreensão de material ilícito, é suficiente para manter a condenação; (ii) verificar se a natureza e a quantidade das drogas apreendidas justificam o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal; e (iii) determinar se a fração de 1/5 aplicada ao tráfico privilegiado deve ser majorada para 2/3, considerando a reiteração delitiva posterior e as circunstâncias do crime.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos autos de apreensão, laudos químicos e depoimentos harmônicos dos policiais militares, os quais gozam de presunção de veracidade e não foram infirmados por outras provas.

4. A quantidade de entorpecentes (12,6g de maconha e 3,2g de crack), embora de natureza nociva, não se revela exorbitante a ponto de justificar a exasperação da pena-base na primeira fase, devendo tal vetor ser analisado de forma residual na terceira fase da dosimetria para a modulação da fração do tráfico privilegiado.

5. A aplicação da fração de 1/5 para o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) mostra-se proporcional, visto que o réu, além de ostentar condenação posterior por fato semelhante, foi apreendido na posse de entorpecentes de natureza deletéria e em quantidade considerável em local conhecido pela movimentação intensa do tráfico de drogas, indicando maior reprovabilidade da conduta e inviabilizando o redutor máximo de 2/3.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003283-53.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO FELIPE GARCIA TRASPADINI TONOLE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003283-53.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO FELIPE GARCIA TRASPADINI TONOLE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE
.
REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto, e 400 dias-multa, pela prática de tráfico de entorpecentes. O acusado foi flagrado após tentativa de fuga, trazendo consigo e dispensando em uma escola pública 18 pedras de crack e 09 buchas de maconha. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo e a aplicação da fração máxima (2/3) pelo tráfico privilegiado.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, lastreado em depoimentos policiais e apreensão de material ilícito, é suficiente para manter a condenação; (ii) verificar se a natureza e a quantidade das drogas apreendidas justificam o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal; e (iii) determinar se a fração de 1/5 aplicada ao tráfico privilegiado deve ser majorada para 2/3, considerando a reiteração delitiva posterior e as circunstâncias do crime.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos autos de apreensão, laudos químicos e depoimentos harmônicos dos policiais militares, os quais gozam de presunção de veracidade e não foram infirmados por outras provas.

4. A quantidade de entorpecentes (12,6g de maconha e 3,2g de crack), embora de natureza nociva, não se revela exorbitante a ponto de justificar a exasperação da pena-base na primeira fase, devendo tal vetor ser analisado de forma residual na terceira fase da dosimetria para a modulação da fração do tráfico privilegiado.

5. A aplicação da fração de 1/5 para o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) mostra-se proporcional, visto que o réu, além de ostentar condenação posterior por fato semelhante, foi apreendido na posse de entorpecentes de natureza deletéria e em quantidade considerável em local conhecido pela movimentação intensa do tráfico de drogas, indicando maior reprovabilidade da conduta e inviabilizando o redutor máximo de 2/3.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBERTO FELIPE GARCIA TRASPADINI TONOLE,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a majoração da fração de diminuição de pena pela incidência do tráfico privilegiado, especialmente, a aplicação da fração de 2/3 (dois terços). Por fim, pede a redução proporcional da pena de multa.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id.
19650975
, o Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003283-53.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO FELIPE GARCIA TRASPADINI TONOLE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
[...] Segundo o presente Inquérito Policial, que serve de base a presente denúncia, no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta de 12h10min, na Avenida Região Sudeste, próximo a EMEF Abrahão e ao campo Bom de Bola, bairro Barcelona, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 05/07, Auto de Apreensão de fl. 15 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 14.

Depreende-se dos autos que policiais militares em patrulhamento preventivo no referido bairro, visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença da viatura, tentou empreender fuga na direção da EMEF Abrahão Gomes de Araújo, momento este em que arremessou uma sacola para dentro do pátio da escola, mas logo em seguida foi alcançado pela guarnição.

Narram os autos que, no transcorrer do procedimento de abordagem, o indivíduo foi identificado como o ora denunciado, sendo encontrado no bolso de sua bermuda 02 (duas) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha e, dentro da sacola que havia sido dispensada anteriormente, foram encontradas mais 07 (sete) buchas da mesma substância entorpecente e 18 (dezoito) pedras de substância entorpecente conhecida como cocaína.

Ressalta-se que o ora denunciado, quando questionado sobre as drogas, assumiu para os policiais que teria assumido o plantão as 10h da manhã.

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, portava consigo o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, a confissão do denunciado e pelo conjunto probatório anexado aos autos. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado
prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a majoração da fração de diminuição de pena pela incidência do tráfico privilegiado, especialmente a aplicação da fração de 2/3 (dois terços). Por fim, pede a redução proporcional da pena de multa.

Pois bem.

Ao analisar os autos, constato que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim Unificado nº 44351588 de fls. 07/09, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de entorpecentes de fl. 16, auto de apreensão de fl. 17, relatório final de inquérito policial de fls. 29/34 e laudo químico definitivo de fl. 70, todos presentes nos autos físicos.

Quanto à autoria, verifico que os policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante
do
delito, confirmaram, sob o crivo do contraditório judicial, que o acusado tentou empreender fuga ao avistar a guarnição policial, lançando uma sacola com entorpecentes para o pátio de uma escola pública ao perceber que não obteria êxito. Destaco:

“
QUE: EM PATRULHAMENTO PREVENTIVO ABORDO DA RP 4143 (CB WALACE E SD CORTELETTI) PELA AVENIDA REGIAO SUDESTE, EM BARCELONA, SERRA, PRÓXIMO A ROTATÓRIA DO PONTO FINAL, LOCAL CONHECIDO PELOS MILITARES POR SER PONTO DE INTENSO TRÁFICO DE DROGAS, VISUALIZARAM UM INDIVIDUO QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA VIATURA EMPREENDEU FUGA SENTIDO A EMEF ABRAHAO GOMES DE ARAÚJO E NESSE MOMENTO ARREMESSOU PARA DENTRO DO PÁTIO DA ESCOLA UMA SACOLA, PORÉM NAO OBTEVE EXITO EM FUGIR. AO SER ABORDADO PRÓXIMO A ESCOLA, O INDIVIDUO FOI IDENTIFICADO COMO SENDO 0 MENOR ROBERTO FELIPE GARCIA TRASPADINI TONOLI E NO SEU BOLSO DA BERMUDA FORAM ENCONTRADAS 2 BUCHAS DE MACONHA. AO LOCALIZARMOS A SACOLA ARREMESSADA PARA DENTRO DA ESCOLA PELO MENOR ROBERTO FORAM ENCONTRADAS MAIS 7 BUCHAS DE MACONHA E 18 PEDRAS DE CRACK. AO SER QUESTIONADO SOBRE AS DROGAS O MENOR ROBERTO INFORMOU QUE TERIA ASSUMIDO O PLANTAO AS 10h. DIANTE DOS FATOS ENCAMINHAMOS O MENOR ROBERTO ATÉ A 3ª REGIONAL SERRA PARA SEREM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS. INFORMO QUE ROBERTO NAO APRESENTA LESÕES E QUE FOI FEITO O USO DE ALGEMAS PARA EVITAR RISCO DE FUGA E PRESERVAR A INTEGRIDADES DOS ENVOLVIDOS.”

(Depoimento prestado pelo Policial Militar Wallace Siqueira Costa em sede policial – à fl. 14 dos autos físicos)

“
Que se recorda de uma ocorrência na qual o cidadão jogou mesmo uma sacola de drogas dentro de uma escola próxima ao campo de society; que não consegue reconhecer o acusado porque trabalha todos os dias com ocorrências semelhantes; que confirma as declarações prestadas em sede policial; que o indivíduo correu bastante quando viu a guarnição policial; que, quando percebeu que não tinha mais para onde correr, porque estava cercado, arremessou a sacola para dentro da escola; que abordaram o indivíduo; que entraram na escola e localizaram a sacola de drogas; que o indivíduo estava praticamente ao lado da escola quando foi abordado; que o indivíduo correu em direção à praça, que é bem ampla; [...] que é uma área boa para quem está a pé conseguir correr; que o indivíduo correu do ponto que foi avistado pela guarnição policial até momento em que ele não conseguiu mais empreender fuga; que a sacola foi pega na escola; que não se recorda se o indivíduo justificou o transporte da droga, se para uso ou mercancia; que se recorda da ocorrência pela dinâmica. Às perguntas da defesa, respondeu: que se recorda de alguns fatos; que não se recorda o tipo de drogas que foi apreendida; que, sobre os detalhes quanto às drogas, se recordou apenas após a leitura da ocorrência; que a quantidade de droga era significativa; que o local estava em local de tráfico de drogas; que o acusado é conhecido pelos militares que atuam no local; que já abordou o acusado em outras oportunidades; [...]”

(Depoimento judicial do Policial Militar Wallace Siqueira Costa – mídia presente no id. 17337120)

“
Que se recorda que o indivíduo estava próximo a esquina da praça e correu em direção à escola; que foram atrás do indivíduo; que ele jogou a bolsa e foi abordado; que o indivíduo correu quando viu a guarnição policial; que, diante disso, correram atrás; que o indivíduo correu por cerca de duzentos metros; que o indivíduo jogou a sacola dentro da escola; que era campo aberto e não tinha como perdê-lo de vista; que confirma que não o perderam de vista em nenhum momento; que não se recorda se o indivíduo justificou o motivo do transporte dos entorpecentes; [...]”

(Depoimento judicial do Policial Militar Rafael de Moura Corteletti - mídia presente no id. 17337120)

Dos depoimentos acima coligidos,
verifico que os relatos foram convergentes acerca do acompanhamento contínuo ao acusado e da
apreensão de entorpecentes em sua posse indireta, consistentes em 18 pedras de crack, com massa total de 3,2 gramas, e 09 buchas de maconha, com massa total de 12,6 gramas, conforme dispõem o auto de apreensão e o laudo químico definitivo.

Não bastasse isso, constato que ambos os policiais confirmaram que o acusado foi avistado em local conhecido pela traficância
.

Considerando o elevado número de ocorrências e flagrantes em que policiais militares atuam diariamente, é perfeitamente possível que detalhes acerca da ocorrência se percam.

Assim, não entendo possível afastar a força probante dos depoimentos tão somente porque a defesa alega que alguns aspectos, os quais considera importantes, não foram relatados pelos polici
ais militares
.

Ao contrário, conforme consignado, a imputação realizada na denúncia restou devidamente comprovada durante a instrução processual, oportunidade em que
a tentativa de fuga do acusado e o acompanhamento contínuo da guarnição policial, com a
apreensão dos entorpecentes
por ele dispensados,
res
taram
devidamente declaradas pelos
agentes públicos.

A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Na hipótese, a negativa de autoria delitiva apresentada pelo acusado, em juízo, representa narrativa isolada, que não tem o condão de infirmar a fé pública dos
policiais militares,
principalmente porque inexistem nos autos quaisquer indícios de vícios ou parcialidade
dos
depoimentos por eles prestados.

Ausentes quaisquer dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos em apuração, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em continuidade, a defesa busca o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, não constituem fundamento idôneo para o seu recrudescimento.

Razão assiste à defesa neste ponto.

Sabe-se que, em se tratando de crime de tráfico de drogas, o julgador deve observar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

No presente caso, contudo, não obstante a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos, notadamente o crack, entendo que a quantidade de drogas apreendidas (12,6g de maconha e 3,2g de crack), apesar de não se revelar ínfima, não justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

Tal entendimento, contudo, não impede que a natureza e a quantidade dos entorpecentes sejam avaliados, na terceira fase dosimétrica, para a modulação da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado.

Assim, ao considerar que a natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, integram vetor judicial único, não vejo como manter negativo o vetor com fundamento apenas na natureza dos entorpecentes.

Logo, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa.

Todavia, por disposição da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a pretensão da defesa consiste na majoração da fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, aplicado pelo julgador sob os seguintes fundamentos:

“
No caso em exame, reconhece-se a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que não há prova de que o réu integrasse organização criminosa ou se dedicasse de forma estruturada à atividade ilícita. As circunstâncias do flagrante indicam tratar-se de atuação individual, com apreensão de quantidade moderada de entorpecentes, o que autoriza a concessão do chamado tráfico privilegiado. Todavia, a redução deve ocorrer em seu patamar de 1/5 (um quinto), pois restou demonstrado que o acusado voltou a delinquir, sendo novamente processado e condenado por tráfico de drogas em outro feito (processo nº 0001252-26.2022.8.08.0048). Tal circunstância evidencia reiteração delitiva e maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual a benesse deve ser aplicada de forma restrita, em seu menor grau legal. Deste modo, fixo as penas em
04 (quatro) anos de reclusão, e 400 (quatrocentos) dias-multa, no valor mencionado
.”

Diversamente do que afirma a defesa, mostra-se proporcional e adequada a fração utilizada pelo juízo
a quo
.

Isso porque, embora a condenação definitiva do acusado por crime de tráfico de drogas, após os fatos apurados neste caderno processual, não afaste a benesse do tráfico privilegiado, tal circunstância, em conjunto com a natureza deletéria e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, demonstra a maior reprovabilidade da conduta.

Assim, mantenho a fração aplicada na sentença para fixar a pena do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, tornando-a definitiva, por estarem ausentes outras causas de diminuição ou aumento de pena.

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para redimensionar a pena-base para o mínimo legal, sem alterar, no entanto, o
quantum
de pena definitivo aplicado ao acusado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.